Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. CABÍVEL.
1. O apelante opôs embargos executórios alegando excesso na execução promovida pelos apelados com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios que deveriam ser remunerados em percentual sobre o valor da condenação obtida em face de terceiro, em ação indenizatória de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.
2. O valor do débito exequendo foi clara e expressamente definido por esta e. Corte de Justiça no acórdão no 1359705, sendo suficiente a mera literalidade do voto proferido pelo colegiado para aferir-se o valor devido, o qual, ademais, é superior à pretensão executória concretamente exercida. Inexiste, portanto, o excesso de execução alegado.
3. Apelação conhecida e não provida.